Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.139/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O disposto do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais prevê a aplicação retroativa apenas de lei em sentido estrito, não incidindo nos casos de entendimentos jurisprudenciais mais benéficos firmados posteriormente ao trânsito em julgado da condenação criminal, quando não houve modulação dos efeitos para aplicação retroativa do novo entendimento.
2. O entendimento firmado no Tema no 1.139/STJ não autoriza a aplicação retroativa visando a alteração da pena fixada na sentença penal condenatória transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.